Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do disposto no artigo 35-C da Lei número 9.656/1998, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II – de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.

2. Conforme o previsto no artigo 12, inciso V, alínea c, da referida Lei, o prazo máximo de carência para a cobertura dos casos de urgência e emergência é de vinte e quatro horas, sendo considerada abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que preveja carência maior para tais casos, nos termos da Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Quanto à limitação do atendimento às primeiras doze horas, nos termos do artigo 2o da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU 13/1998, a referida restrição somente é possível em caso de plano de saúde de segmentação ambulatorial.

4. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.